Tribunal: TJES
Processo: 5039465-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039465-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA PEDRA AZUL LTDA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5039465-88.2022.8.08.0024
Recorrentes: EDITORA PEDRA AZUL LTDA
Recorridos: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO LIMINAR.

(1).
A AUTORA NARRA REALIZAR A VENDA DE LIVROS PELA INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RÉU RELATIVO À INTERMEDIAÇÃO DOS PAGAMENTOS. SUSTENTA QUE O RÉU DIRECIONA SEUS CLIENTES PARA PÁGINA DA INTERNET, NA QUAL HAVERÁ O PREENCHIMENTO DOS DADOS DE PAGAMENTO E CONCLUSÃO DA COMPRA DO PRODUTO. EXPÕE QUE O RÉU COBRA PELOS SEUS SERVIÇOS ATRAVÉS DE PORCENTAGEM MAIS TAXA SOBRE AS VENDAS. AFIRMA QUE DESDE O INÍCIO DA RELAÇÃO OS REPASSES EM ATÉ DOIS DIAS OCORREM COM A COBRANÇA DE TAXA DE 2,60%. SUSTENTA QUE AO TENTAR FAZER O SAQUE DIÁRIO DE SUAS VENDAS, FOI SURPREENDIDA COM O BLOQUEIO POR 14 DIAS, POR SUPOSTAS ATITUDES QUE FEREM AS BOAS PRÁTICAS DO MERCADO PAGO. ADUZ QUE AO BUSCAR INFORMAÇÕES, FOI ESCLARECIDO PELO RÉU QUE O BLOQUEIO SERIA PROVENIENTE DA SUPOSTA COBRANÇA EM DUPLICIDADE FEITA À CLIENTE. AFIRMA QUE NÃO POSSUI MEIOS DE SABER QUANDO HÁ PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, POIS É ATRAVÉS DA RÉ QUE O TRÂMITE DE RECEBIMENTO DAS VENDAS OCORRE. SE SENTE LESADA, POIS AFIRMA QUE APÓS ESTE FATO SÓ CONSEGUE LEVANTAR OS VALORES DE SUAS VENDAS APÓS 14 DIAS, ALÉM DA RÉ TER AUMENTADO A TAXA DE REPASSE DE 2,6% PARA 3,99% À SUA REVELIA. COM ISSO, PLEITEIA, LIMINARMENTE, PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A PERMITIR QUE A AUTORA MOVIMENTE SUA CONTA COM O PRAZO MÁXIMO DE 2 DIAS, COM A TAXA COBRADA ANTERIORMENTE DE ATÉ 2,6%. NO MÉRITO, POSTULA PELA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR, BEM COMO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS.
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por EDITORA PEDRA AZUL LTDA ME, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DETERMINAR que a ré restabeleça o acesso da autora em sua conta mantida com a ré, com autorização para que a requerente movimente sua conta e levante valores com o prazo máximo de 2 dias, com a taxa cobrada anteriormente de até 2,6%, retirando a restrição anteriormente existente, sob pena de multa de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00; b) Julgar improcedente o pedido de dano moral. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefício de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.
[...]”.

(3) RECURSO AUTOR.
EM SUMA, REQUER O AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJA O RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DOS DANOS E MORAIS NÃO ARBITRADOS NO JULGAMENTO DA ORIGEM.

(4) CONTRARRAZÕES RÉ.
RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E, SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA O ENTENDIMENTO DE CONDENAÇÃO IMATERIAL, SEJA O VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE AOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5) DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
A SENTENÇA DO JUIZADO DE PISO FOI ASSERTIVA EM SEU MÉRITO E O RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO TROUXE ARGUMENTOS NOVOS E CONTUNDENTES. PARA SEREM APRECIADOS POR ESTE JUIZADO RECURSAL. NO MAIS, INSTA DESTACAR QUE, É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO DE DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS, QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS),
POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
ASSIM, ENTENDO POR MANTER A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. (6).

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)